Tribunal: TJMT
Processo: 0037095-70.2014.8.11.0041
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2021-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0037095-70.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[WILLIAM GOMES DE SOUZA - CPF: 029.581.371-71 (APELADO), TAINAH ELITA DE ARRUDA LASMAR WIEDTHEUPER - CPF: 010.019.081-20 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (REPRESENTANTE), FUNDACAO PROFESSOR CARLOS AUGUSTO BITTENCOURT - CNPJ: 05.843.211/0001-00 (APELANTE), LEONARDO RODRIGUES CALDAS - CPF: 044.075.257-46 (ADVOGADO), FUNDACAO PROFESSOR CARLOS AUGUSTO BITTENCOURT - CNPJ: 05.843.211/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - OBRIGAÇÃO DE FAZER - CONCURSO PÚBLICO – TESTE DE APTIDÃO FÍSICA (TAF) – AVALIAÇÃO BIOMÉTRICA - INAPTIDÃO - CANDIDATO ELIMINADO - CONVOCAÇÃO PARA NOVO TAF - PUBLICAÇÃO SOMENTE NO
SITE
DA BANCA - NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL - OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA PUBLICIDADE E DA RAZOABILIDADE - ILEGALIDADE CARACTERIZADA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

Padece de ilegalidade o ato de convocar o candidato anteriormente considerado inapto, e cujo recurso administrativo fora indeferido, para realizar novo teste de avaliação biométrica apenas pela internet, por ofensa aos princípios da publicidade e razoabilidade.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença do juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, no autos da Ação Ordinária nº 37095-70.2014.811 (código 910344), ajuizada por WILLIAN GOMES DE SOUZA, que, confirmando a tutela de urgência anteriormente concedida, julgou procedente o pedido para anular o ato que convocou o requerente para realização do teste físico somente pela
internet
e determinar nova oportunidade para o TAF, e, por consequência, caso aprovado, seja submetido as demais fases previstas (id. 7567298/7567299).

Em suas razões para reforma da sentença, situando que o apelado afirmou não ter comparecido ao novo TAF por não tomado conhecimento da notificação realizada apenas pelas internet, suscita ofensa aos princípios da soberania do interesse público e da vinculação ao edital, pois este não exige notificação pessoal do interessado e, ainda, defende a legalidade do ato que eliminou o apelado do certame, a impossibilidade de realização de novo certame, violação ao princípio da isonomia e ausência de dotação orçamentária, citando escólios em abono (id. 7567308/7567310).

Sem contrarrazões (id. 7567311).

Não é hipótese de intervenção ministerial (art. 178 do CPC).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne recursal cifra-se na tese de suficiência da intimação apenas pela
internet
do candidato convocado para realização do novo Teste de Aptidão Física, no âmbito do Concurso Público Para Provimento de Vagas Para os Cargos Efetivos de Soldado da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar, regido pelo Edital de Abertura nº 002/2013-SAD/SESP/MT de 18/11/2013 (id. 7567221 - pág. 3/7567227 - pág. 2).

Segundo consta da petição inicial, e o dizem os autos, em adesão ao certame público, o apelado foi classificado para a Segunda Fase - Teste de Aptidão Física (TAF), na qual foi julgado inapto em função da avaliação biométrica - IMC -

subitem 9.7.1 do Edital (id. 7567229). O apelado viu indeferido o recurso administrativo interposto perante a Banca Examinadora, no qual consignou na parte final do requerimento o seguinte -
verbis:
“
Qualquer alterações ou até mesmo convocação peço que seja enviado em meu e-mail cadastrado
educadorfisico.william@hotmail.com
ou
professorwilliam26@gmail.com
e se possível com antecedência” sic

(id. 7567230 - pág. 2/3 e 5).

Sucedeu que em atendimento ao Ofício nº 173/2014, do Ministério Público do Estado de Mato Grosso, a entidade responsável (FUNCAB) publicou somente na
internet
as datas, horários e locais de realização do TAF para os candidatos considerados INAPTOS em virtude da avalição biométrica, única exclusivamente por causa do índice de massa corpórea - IMC, nominando-os, aí incluso o candidato, ora apelado (id. 7567231 - Págs. 5 e 7).

Ocorre que a publicação de nova convocação para o TAF passou despercebida ao apelado, que desta feita figurou como “faltoso” (id. 7567232 - pág. 4).

Embalde as serôdias súplicas (e-mail) do candidato à Banca Examinadora, que assim expressou -
verbis: “As convocações são feitas pelo site e devem ser acompanhadas pelos candidatos, não encaminhamos nenhum comunicado”
, tendo candidato replicado -
verbis: “Sim. Faltoso, mas como eu iria acompanhar os editais seguintes no site sendo que vocês já haviam me dado uma negativa do prosseguimento no presente concurso?”
(id. 7567230 - págs. 7/8 e 756231 - págs.1/4).

No curso do feito o juízo deferiu a antecipação dos efeitos da tutela, decisão contra a qual o Estado de Mato Grosso interpôs o Agravo de Instrumento nº 121352/2014, distribuído à Terceira Câmara Cível, sob minha relatoria, no qual assinalei o seguinte -
verbis: “ P
or fim, impende destacar que muito embora o edital possibilitasse a ocorrência de novas convocações durante o prazo de duração do certame, afirmando, inclusive, ser de responsabilidade dos candidatos o acompanhamento das fases pelo site www.funcab.org, não se pode exigir dos concorrentes acompanhar o desenvolvimento de concurso público no qual não possuam qualquer expectativa de convocação”.

O agravo de instrumento foi assim ementado -
verbis:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - MANDADO DE SEGURANÇA - CONCURSO PÚBLICO – SOLDADO DA PM/MT - TESTE DE APTIDÃO FÍSICA (TAF) - AUSÊNCIA DE PUBLICIDADE DOS CONVOCADOS – EFEITO SUSPENSIVO – INDEFERIDO - RECURSO DESPROVIDO.

Há que prevalecer o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, de que
"caracteriza violação ao princípio da razoabilidade a convocação para determinada fase de concurso público, mediante publicação do chamamento em diário oficial e pela internet, (...)uma vez que é inviável exigir que o candidato acompanhe, diariamente, durante longo lapso temporal, as publicações no Diário Oficial e na internet. Mesmo não havendo previsão expressa no edital do certame de intimação pessoal do candidato acerca de sua nomeação, em observância aos princípios constitucionais da publicidade e da razoabilidade, a Administração Pública deveria (...) comunicar pessoalmente o candidato sobre a nova fase, para que pudesse exercer, se fosse de seu interesse, o exame (...)".
(STJ, REsp 1308588/RN, T2, Rel Min. MAURO CAMPBELL MARQUES DJe 22/08/2012).

É devida a manutenção da liminar que garante a participação do candidato que teve sua situação no certame alterada de reprovado para classificado, mormente quando a nova convocação para participar de teste de aptidão física (TAF) for desprovida de publicidade e razoabilidade”.

De fato, como suscitado nas razões, o Edital estabeleceu que todos os atos oficiais relativos ao concurso seriam disponibilizados no
site
da entidade encarregada (FUNCAB) e a responsabilidade exclusiva do candidato em acompanhar as publicações dos Editais (itens 1.5.1 e 15.2).
Por outro lado, não é menos verdade que o candidato considerado inapto no TAF, estaria automaticamente eliminado do concurso (item 9.10 alíneas “a”, “b” e “c”), bem como que o indeferimento do recurso interposto contra o resultado TAF (item 13.1 alínea “f”) selaria a sorte do candidato
, por ser a Banca Examinadora da FUNCAB a última instância administrativa para o recurso (item 13.18).

No caso,
o apelado foi alijado do certame, motivado em inaptidão na avaliação biométrica (IMC), substituída pela intervenção ministerial para realização de um novo TAF aos candidatos tidos inaptos, como é o caso do apelante, contudo, ele não tinha mais razões para seguir o Edital
. Logo, a violação isonômica reside na não extensão dessa oportunidade a ele, ainda que alguns poucos tenham verificado a publicação, máxime quando imperam os “faltosos”,
o que é veemente indício de ineficácia das publicações
(id. 7567231 - págs. 7/8 e id. 7567232 - págs.1/4).

Em casos que tal, alterada a normalidade do certame, no caso por exame reputado indevido e oportunizada a reparação, o interesse público jamais será alcançado com o cumprimento formal do Edital em contexto não previsto. Com isso, para além da estrita vinculação ao edital, o pedido deve ser examinado à luz dos princípios da razoabilidade, da publicidade e da boa-fé objetiva, pois que a comunicação direta ao apelado, como envidou em seu recurso administrativo, era providência mínima ao preenchimento da finalidade pública, sem o que o ato é ilegal.

No que se refere a impossibilidade de realização do novo certame e ausência orçamentária, meu
louvo nas palavras de CELSO ANTÔNIO BANDEIRA DE MELO, ao afirmar que “
Se o Estado devendo agir, por imposição legal, não agiu ou o fez deficientemente, comportando-se abaixo dos padrões legais que normalmente deveriam caracterizá-lo, responde por esta incúria, negligência ou deficiência que traduzem um ilícito ensejador do dano não evitado quando, de direito devia sê-lo. Também não o socorre eventual incúria em ajustar-se aos padrões devidos”.

Na mesma direção, “mutatis mutandis” -
verbis:

“ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CURSO DE FORMAÇÃO DE SOLDADOS DA POLÍCIA MILITAR. INGRESSO NAS FILEIRAS MILITARES. LIMITAÇÃO DE IDADE. AGRAVO INTERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DESPROVIDO.

1. Cuida-se de Mandado de Segurança contra ato que impediu o ora agravado de participar do Curso de Formação por ter idade maior do que a exigida pelo Edital, para provimento de vagas para os cargos de Soldado da Polícia Militar do Estado do Mato Grosso.

2. Verifica-se que o Supremo Tribunal Federal, em Recurso Extraordinário submetido ao rito da Repercussão Geral, concluiu pela constitucionalidade da exigência de limite máximo de idade para ingresso no serviço público, desde que seja justificável em virtude das atribuições inerentes ao cargo, bem como que haja previsão legal e no edital do certame.

3. No caso, o ora agravado demonstrou que a legislação que regulamentava a limitação de idade para ingresso nas carreiras Policiais, Lei Complementar Estadual 555/2014, foi alterada ampliando-se de 25 para 35 anos.

4. Com efeito, de acordo com a jurisprudência do STJ, o fato de já ter havido a homologação do certame ou o curso de formação não convalida a ilegalidade ocorrida em uma das fases do concurso público, persistindo o interesse jurídico da parte prejudicada em buscar o direito líquido e certo vindicado na Ação Mandamental.

Precedentes: AgRg no REsp 1.436.274/PI, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJe 7.4.2014; AgRg no RMS 29.747/AC, Rel. Min. CAMPOS MARQUES, DJe 26.8.2013; RMS 34.723/GO, Rel. Min. CASTRO MEIRA, DJe 2.12.2011.

5. Agravo Interno do Estado do Mato Grosso a que se nega provimento.

(AgInt no RMS 53.925/MT, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 27/05/2019, DJe 30/05/2019)”.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

VOTO

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2ºVOGAL)

Antecipo meu voto e peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1º VOGAL)

Aguardo o pedido de vista.

SESSÃO DE 11 DE MAIO DE 2021 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

VOTO VISTA

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2º.VOGAL)

William Gomes de Souza foi aprovado na primeira (1ª) fase do concurso público regido pelo Edital nº 2, de 18 de novembro de 2013, da Secretaria de Estado de Segurança Pública de Mato Grosso para o cargo de Soldado da Polícia Militar. Contudo, na segunda (2ª) fase, Teste de Aptidão Física, foi considerado inapto, uma vez que, na avaliação biométrica, não apresentou Índice de Massa Corporal (IMC) necessário para ingressar na Corporação (Id. 7567230, fls. 5).

Em razão do resultado obtido na referida fase, na data de 27 de fevereiro de 2014, o apelado, William Gomes de Souza, interpôs recurso administrativo, no qual consignou: “
Qualquer alterações, ou até mesmo convocação, peço que seja enviado em meu e-mail cadastrado
” (Id. 7567230, fls. 3). O recurso foi indeferido (Id. Id. 7567230, fls. 5) e o candidato eliminado do concurso público.

Posteriormente, em atendimento à recomendação do Ministério Público do Estado de Mato Grosso, foi realizado novo Teste de Aptidão Física para aqueles candidatos que foram reprovados na avaliação biométrica, “
única e exclusivamente por causa do índice de massa corpórea — IMC
.” (Id. 7567231, fls. 7).

O apelado, todavia, não apresentou-se na data e horário estabelecidos para a realização do Teste de Aptidão Física, cuja convocação deu-se apenas pela rede mundial de computadores. Em virtude do não comparecimento, foi considerado
faltoso
e, por consequência, eliminado do certame.

Em bem-lançado voto, consignou a eminente relatora, Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro:

[...] De fato, como suscitado nas razões, o Edital estabeleceu que todos os atos oficiais relativos ao concurso seriam disponibilizados no site da entidade encarregada (FUNCAB), e a responsabilidade exclusiva do candidato em acompanhar as publicações dos Editais (itens 1.5.1 e 15.2). Por outro lado, não é menos verdade que o candidato considerado inapto no TAF, estaria automaticamente eliminado do concurso (item 9.10 alíneas ‘a’, ‘b’ e ‘c’), bem como que o indeferimento do recurso interposto contra o resultado TAF (item 13.1 alínea ‘f’) selaria a sorte do candidato, por ser a Banca Examinadora da FUNCAB a última instância administrativa para o recurso (item 13.18).

No caso, o apelado foi alijado do certame, motivado em inaptidão na avaliação biométrica (IMC), substituída pela intervenção ministerial para realização de um novo TAF aos candidatos tidos inaptos, como é o caso do apelante, contudo, ele não tinha mais razões para seguir o Edital. Logo, a violação isonômica reside na não extensão dessa oportunidade a ele, ainda que alguns poucos tenham verificado a publicação, máxime quando imperam os ‘faltosos’, o que é veemente indício de ineficácia das publicações (id. 7567231 - págs. 7/8 e id. 7567232 - págs.1/4).

Em casos que tal, alterada a normalidade do certame, no caso por exame reputado indevido e oportunizada a reparação, o interesse público jamais será alcançado com o cumprimento formal do Edital em contexto não previsto. Com isso, para além da estrita vinculação ao edital, o pedido deve ser examinado à luz dos princípios da razoabilidade, da publicidade e da boa-fé objetiva, pois que,
a comunicação direta ao apelado, como envidou em seu recurso administrativo, era providência mínima ao preenchimento da finalidade pública, sem o que o ato é ilegal
.

[...]

Ante o exposto, Nego provimento ao recurso. [sem negrito no original]

Em decisão unipessoal proferida no dia 22 de agosto de 2016, nos autos do recurso especial nº 1621124/MT, em que figura como recorrido William Gomes de Souza, apelado nestes autos, o eminente Ministro Sérgio Kukina negou provimento ao recurso.

[...] Trata-se de recurso especial manejado com fundamento no art. 105, III, a, da CF, contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso, assim ementado (fl. 145):

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - MANDADO DE SEGURANÇA - CONCURSO PÚBLICO - SOLDADO DA PM/MT - TESTE DE APTIDÃO FÍSICA (TAF) - AUSÊNCIA DE PUBLICIDADE DOS CONVOCADOS - EFEITO SUSPENSIVO - INDEFERIDO - RECURSO DESPROVIDO.

Há que prevalecer o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, de que ‘caracteriza violação ao princípio da razoabilidade a convocação para determinada fase de concurso público, mediante publicação do chamamento em diário oficial e pela internet, (...) uma vez que é inviável exigir que o candidato acompanhe, diariamente, durante longo lapso temporal, as publicações no Diário Oficial e na internet. Mesmo não havendo previsão expressa no edital do certame de intimação pessoal do candidato acerca de sua nomeação, em observância aos princípios constitucionais da publicidade e da razoabilidade, a Administração Pública deveria (...) comunicar pessoalmente o candidato sobre a nova fase, para que pudesse exercer, se fosse de seu interesse, o exame (...)’. (STJ, REsp 1308588/RN, T2, Rel Min Mauro Campbell Marques DJe 22/08/2012).

É devida a manutenção da liminar que garante a participação do candidato que teve sua situação no certame alterada de reprovado para classificado, mormente quando a nova convocação para participar de teste de aptidão fisica (TAF) for desprovida de publicidade e razoabilidade.

Opostos embargos declaratórios, foram rejeitados (fl. 168).

A parte recorrente aponta violação ao artigo 535, I e II, do Código de Processo Civil, sustentando tese de negativa de prestação jurisdicional, uma vez que não houve análise da alegação de que
‘o Edital não exige a notificação pessoal do interessado para que realize o novo teste físico ou participe de outra fase do certame
’ (fl. 178).

Registre-se, de logo, que o acórdão recorrido foi publicado na vigência do CPC/73; por isso, no exame dos pressupostos de admissibilidade do recurso, será observada a diretriz contida no Enunciado Administrativo n. 2/STJ, aprovado pelo Plenário do STJ na Sessão de 9 de março de 2016 (
Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/73 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas, até então, pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
).

A irresignação não merece prosperar.

No que diz respeito à necessidade de convocação pessoal do candidato no certame, colhe-se do aresto recorrido o seguinte trecho (fls. 148/150):

Não obstante o Edital seja lei entre as partes, há que se observar que tal máxima somente terá validade quando tais disposições estiverem em conformidade com os princípios e preceitos que norteiam os atos da Administração Pública, dentre os quais se destacam a razoabilidade e a publicidade.

In casu, o agravado não tinha mais perspectiva de ser convocado para o exame de capacidade física diante de sua total desclassificação no certame, assim a nova convocação por edital, publicado na internet para novo exame físico, divulgada somente em sítio da rede da internet, a meu ver é insuficiente para a eficácia do princípio da publicidade e da razoabilidade legalmente previstos na disposição contida no artigo 37 da Constituição Federal.

[...]
Por fim, impende destacar que muito embora o edital possibilitasse a ocorrência de novas convocações durante o prazo de duração do certame, afirmando, inclusive, ser de responsabilidade dos candidatos o acompanhamento das fases pelo site www.funcab.org, não se pode exigir dos concorrentes acompanhar o desenvolvimento de concurso público no qual não possuam qualquer expectativa de convocação.

Assim, verifica-se não ter ocorrido ofensa ao art. 535 do CPC, na medida em que o Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, não se podendo, ademais, confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVOS REGIMENTAIS EM RECURSOS ESPECIAIS. ART. 535, II, DO CPC. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO RECORRIDO.

1. Não se vislumbra a ocorrência de nenhum vício do artigo 535 do CPC a reclamar a anulação do julgado, estando o acórdão recorrido devidamente fundamentado. A jurisprudência desta Corte é uníssona no sentido de que decisão contrária ao interesse da parte não configura ausência de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional.

2. Agravos regimentais não providos
.

(AgRg no REsp 1516817/PE, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 17/03/2016, DJe 01/04/2016)

Ante o exposto, nego provimento ao recurso especial.

Publique-se.

Brasília (DF), 16 de agosto de 2016.

Ministro Sérgio Kukina

Relator (Ministro Sérgio Kukina, 22/08/2016). [...].

Portanto, estou de pleno acordo com o bem lançado voto da conspícua Desembargadora relatora.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1º VOGAL)

Acompanho o voto da relatora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2021